Tribunal: TCU
Processo: 005.188/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10038/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo que cuida de prestação de contas anuais da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB), relativa ao exercício de 2017; Considerando a não instituição da Política de Segurança da Informação e Comunicações, o que inclui a criação do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e a nomeação de Gestor de Segurança da Informação; Considerando que a inexistência de Política de Segurança da Informação e Comunicações e de Gestor de Segurança da Informação foi objeto de ressalva nas contas dos membros da Diretoria-Executiva da CPRM/SGB, relativas ao exercício de 2012 (TC Processo 030.190/2013-4 ), julgadas por meio do Acórdão 2256/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que não foram encontradas impropriedades ou irregularidades no que tange aos resultados quantitativos e qualitativos da gestão; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes do titular da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM (peça 48) e do representante do Ministério Público de Contas - Subprocurador Paulo Soares Bugarin (peça 49); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Otto Bittencourt Netto (CPF XXX.215.397-XX); Paulo Cesar Abrão (CPF XXX.888.928-XX); Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar (CPF XXX.507.171-XX); Nelson Victor Le Cocq D Oliveira (CPF XXX.465.107-XX); Esteves Pedro Colnago (CPF 000.691.242 72); Eduardo Jorge Ledsham (CPF XXX.689.406-XX); Carlos Nogueira da Costa Junior (CPF XXX.276.073-XX); Cassio Roberto da Silva (CPF XXX.684.608-XX); José Leonardo Silva Andriotti (CPF XXX.776.030-XX); José Carlos Garcia Ferreira (CPF XXX.418.019-XX); Stênio Petrovich Pereira (CPF XXX.858.054-XX); Juliano de Souza Oliveira (CPF XXX.291.670-XX); Antônio Carlos Bacelar Nunes (CPF XXX.509.897-XX); Janaína Gomes Pires da Silva (CPF XXX.041.207-XX); Elmer Prata Salomão (CPF XXX.113.456-XX); Telton Elber Corrêa (CPF XXX.274.390-XX), dando-lhes quitação . Ressalva: ausência, desde o exercício de 2013, de instituição da Política de Segurança da Informação e Comunicações, o que inclui a criação do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e a nomeação de Gestor de Segurança da Informação; b) com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, sob pena de multa do art. 58, inciso III, da Lei 8.443/92, que nas contas relativas ao exercício de 2021 a serem encaminhadas ao TCU em 2022, faça constar informações quanto à criação do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e a nomeação de Gestor de Segurança da Informação, ou o estágio de implantação do referido Comitê e nomeação de GSI, ou as razões que impedem a implantação e a nomeação. c) informar à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ao Ministério de Minas e Energia e à Controladoria-Geral da União o teor do presente Acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) arquivar a presente prestação de contas, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.188/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Bacelar Nunes (XXX.509.897-XX); Carlos Nogueira da Costa Junior (XXX.276.073-XX); Cassio Roberto da Silva (XXX.684.608-XX); Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar (XXX.507.171-XX); Eduardo Jorge Ledsham (XXX.689.406-XX); Elmer Prata Salomão (XXX.113.456-XX); Esteves Pedro Colnago (XXX.691.242-XX); Janaina Gomes Pires da Silva (XXX.041.207-XX); Jose Carlos Garcia Ferreira (XXX.418.019-XX); Jose Leonardo Silva Andriotti (XXX.776.030-XX); Juliano de Souza Oliveira (XXX.291.670-XX); Nelson Victor Le Cocq D Oliveira (XXX.465.107-XX); Otto Bittencourt Netto (XXX.215.397-XX); Paulo Cesar Abrao (XXX.888.928-XX); Stenio Petrovich Pereira (XXX.858.054-XX); Telton Elber Correa (XXX.274.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.